Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem, verifico que as partes juntaram petição (ID 160144845, dos autos de origem) naqueles autos, na qual solicitam a homologação de acordo e a consequente extinção do feito do cumprimento de sentença. Diante disso, manifeste-se a parte agravante, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (embargante/agravante), no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda mantém interesse no prosseguimento desse recurso de embargos de declaração do acórdão proferido em agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se.